Tribunal: TJDFT
Processo: 0719738-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719738-58.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JIVE ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA RECORRIDO: PAULO ROBERTO NASCIMENTO DE MOURA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ELEVADO VALOR DE AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de afastamento da pretendida impenhorabilidade de bem imóvel pertencente ao devedor. 2. O bem de família legal é definido pela regra enunciada no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro em Cartório de Registro de Imóveis. 2.1. O fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia e não a família em si, sendo a propriedade tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa. 3. A regra da impenhorabilidade do bem de família não pode ser mitigada apenas por força do elevado valor de avaliação do bem imóvel. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, sustentando ser possível a relativização da impenhorabilidade do imóvel caracterizado como bem de família, desde que não comprometa o direito do devedor a uma residência digna, pugnando pela constituição de penhora sobre parte ideal do bem suficiente à satisfação do crédito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A impenhorabilidade do bem de família não pode ser suscitada de modo absoluto e admite mitigações, a depender das peculiaridades da situação concreta. Caso contrário, estar-se-ia a estabelecer um trunfo insuperável em desfavor do credor. Ocorre que a Lei no 8.009/1990 não previu exceções à regra da impenhorabilidade do bem de família com fundamento no valor de avaliação do imóvel (ID 50586402 - Pág. 10). Nesse contexto, o bem imóvel em questão preenche os requisitos necessários para que seja abrangido pela regra de proteção contra penhora do bem de família (ID 50586402 - Pág. 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024